Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. O recorrente foi condenado à pena de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa, pela subtração de bens de um estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a consequente redução da pena e do regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de que a perícia seria inconclusiva; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos laudos periciais, boletim de ocorrência e provas orais produzidas em juízo.
A autoria do crime foi confessada pelo apelante, que confirmou a prática do furto com o auxílio de outra pessoa e a venda dos objetos furtados.
A qualificadora de rompimento de obstáculo é mantida, uma vez que a perícia concluiu pela existência de arrombamento recente, conforme laudo técnico, e fotos anexadas ao processo corroboram essa constatação.
A fixação da pena e a escolha do regime inicial fechado são adequadas, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A qualificadora de rompimento de obstáculo no furto qualificado pode ser comprovada por laudo pericial, ainda que não seja conclusivo quanto ao momento exato do rompimento, desde que existam outros elementos probatórios que o confirmem.
A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena, ainda que a pena imposta permita regime menos severo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.